Tribunal: TJMT
Processo: 1024984-79.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024984-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVANIL MAGALHAES MORAES DA CRUZ - CPF: 328.686.501-04 (RECORRENTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REVISÃO DE FATURAS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – READEQUAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO NA SEARA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto pelos recorrentes em face da sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenando a recorrida a readequar as cobranças discutidas. Insurgência da recorrente em face da improcedência do pedido de danos morais.

2.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora, inclusive via PROCON.

3.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.
000,00 (cinco mil reais).

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamante
em face da sentença, através da qual foi dada
parcial procedência
à pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade das faturas dos meses de outubro de 2021 a janeiro de 2022, no valor total de r$ 3.988,07 (três, novecentos e oitenta e oito reais e sete centavos) e determinar que a Reclamada promova o refaturamento das faturas discutidas, porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não foi comprovado.

A Recorrente requer a reforma da sentença, para que a Recorrida seja condenada a indenizá-la por danos morais, em razão da cobrança indevida.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão da gratuidade da justiça à Recorrente. Suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023